Tribunal: TJMT
Processo: 0014315-77.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014315-77.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (APELANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), NADER RAMADAN KALIL - CPF: 928.731.031-91 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.551.121-10 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA - CPF: 057.533.011-26 (APELANTE), DAVID ALVARO MEDEIROS SANTOS NETTO - CPF: 013.546.591-55 (ADVOGADO), JOSE AILTON MENDES VIEIRA - CPF: 330.679.961-00 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), JOSE LIMA MEDRADO - CPF: 327.625.771-87 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO RUIZ MARTINS - CPF: 045.153.158-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ LIMA MEDRADO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS DEMAIS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSE AILTON MENDES VIEIRA, JOSE LIMA MEDRADO, LUCIVAM PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 155, §§1o E 4o, INCISOS II, IV, E §6o [ABIGEATO], C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – PEDIDO COMUM DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RESES RECUPERADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OUTROS ANIMAIS NÃO FORAM RECUPERADOS – PEDIDO COMUM DE DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE –
1) RECURSO DE JOSÉ LIMA MEDRADO
– PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A SOLENIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE FUNCIONÁRIO DA VÍTIMA – ALEGADO
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO POR CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTOR INTELECTUAL DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – PRECEDENTE STJ – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
2) RECURSO DE NADER RAMADAN KALIL
– DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE – QUALIFICADORA RESIDUAL DO ABIGEATO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE TJPR – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
3) RECURSO DE NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – TESE DE CONFLITO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E ABIGEATO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA RESIDUAL DO ABIGEATO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE TJPR – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PAPEL RELEVANTE DESEMPENHADO PELO RECORRENTE NO TRANSPORTE DAS RESES SUBTRAÍDAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
4) RECURSO DE PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ABIGEATO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DETRAÇÃO PENAL E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
5) RECURSO DE JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA –
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA EXASPERAR A PENA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – VALOR AFASTADO POR FUNDAMENTO DIVERSO – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
6) RECURSO DE NELSON SOUSA DA SILVA –
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
7) RECURSO DE LUCIVAN PEREIRA MARTINS
– DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PENA-BASE QUE MERECE REPAROS – MANUTENÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – PEDIDO PREJUDICADO – BEM JÁ RESTITUÍDO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR DA DEFESA DE JOSÉ LIMA MEDRADO REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO; RECURSOS DE NADER RAMADAN KALIL, NELSON SOUSA DA SILVA, NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA E LUCIVAN PEREIRA MARTINS

PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há falar em nulidade na intimação quando a publicação ocorreu em nome de um dos advogados solicitados, desde que devidamente constituído nos autos”
(EDcl nos EDcl no AREsp 291.028/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).

Ante o farto conjunto probatório, mantêm-se as condenações dos recorrentes pelos crimes de furto qualificado (abigeato) e associação criminosa, tendo em vista que os acusados arquitetaram e executaram o delito com clara divisão de tarefas bem definidas pelo grupo.

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

“A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase de dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em Juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1955207/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

“(...) Deve o §4o servir como qualificadora e o § 6o atuar como circunstância judicial. Em outras palavras: o abigeato é uma qualificadora residual, só prevalecendo quando da ocorrência de um furto simples ou majorado pelo repouso noturno”
(TJPR - 5a C. Criminal - 0003224-63.2018.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 17.02.2020).

“(...) Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fazendo jus à fixação do regime aberto o agente delitivo que tenha a cumprir menos de quatro anos de reclusão (...)”
(TJMT, N.U 0001972-74.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014315-77.2019.8.11.0004

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSE AILTON MENDES VIEIRA, JOSE LIMA MEDRADO, LUCIVAM PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA, JOSÉ LIMA MEDRADO e LUCIVAN PEREIRA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal de no 0014315-77.2019.811.0004 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes às seguintes penas:

·

JOSÉ LIMA MEDRADO –
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o e 4o, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), c/c §6o (abigeato), com a incidência das agravantes previstas no art. 61, alínea “h” (contra idoso) e art. 62, inciso I (promove ou organiza a cooperação no crime), todos do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado.

·

JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA –
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o e 4o, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), c/c §6o (abigeato), com a incidência das agravantes previstas no art. 61, alínea “h” (contra idoso) e art. 62, inciso I (promove ou organiza a cooperação no crime), todos do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

·

NADER RAMADAN KALIL –
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de prática do crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semovente domesticável de produção (abigeato) e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o, 4o, inciso IV e §6o (abigeato), com a incidência das agravantes previstas no art. 61, alínea “h” (contra idoso) e art. 62, inciso I (promove ou organiza a cooperação no crime), e da atenuante da confissão, do art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

·

LUCIVAN PEREIRA MARTINS –
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de prática do crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semovente domesticável de produção (abigeato) e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o, 4o, inciso IV e §6o (abigeato), com a incidência das agravantes previstas no art. 61, alínea “h” (contra idoso) e art. 62, inciso I (promove ou organiza a cooperação no crime), e da atenuante da confissão, do art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

·

NELSON SOUSA DA SILVA –
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de prática do crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semovente domesticável de produção (abigeato) e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o, 4o, inciso IV e §6o (abigeato), com a incidência das agravantes da reincidência (PEP no
0012151-81.2015.811.0004 – 1a Criminal de Barra do Garças)
e do
art. 61, alínea “h” (contra idoso), todos do Código Penal; e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado.

·

NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR –
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semovente domesticável de produção (abigeato) e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o, 4o, inciso IV e §6o (abigeato), com a incidência da agravante
do
art. 61, alínea “h” (contra idoso), todos do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

·

PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA –
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semovente domesticável de produção (abigeato) e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o, 4o, inciso IV e §6o (abigeato), com a incidência da agravante
do
art. 61, alínea “h” (contra idoso) e da atenuante do art. 65, inciso I (menoridade), todos do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

No mesmo
decisum
o magistrado sentenciante absolveu
Valquene Vieira de Almeida
por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, do Código de Processo Penal e
impôs a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga por cada um dos réus a título de indenização à vítima
(Sentença –
id. 111720672).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de
NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR requer a absolvição dos crimes de furto qualificado e associação criminosa por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal do crime de abigeato; reconhecida a impossibilidade de aplicação de forma conjunta das qualificadoras do concurso de pessoas e do abigeato; alteração da fração para 1/6 (um sexto) em razão da agravante do crime contra idoso; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, disposta no art. 29, §1o, do Código Penal e fixação de regime aberto (id. 111720736).

A defesa de NELSON SOUSA DA SILVA requer a absolvição dos crimes de furto qualificado e associação criminosa por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP e por violação ao art. 155, do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante do repouso noturno; readequação das penas-bases; alteração do aumento realizado na segunda fase de dosimetria; aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, disposta no art. 29, §1o, do Código Penal; fixação de regime semiaberto e afastamento da quantia fixada a título de indenização à vítima, tendo em vista que os semoventes foram recuperados e devolvidos ao ofendido (id. 111720768).

A defesa de JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA requer a absolvição do crime de associação criminosa por insuficiência de provas da autoria delitiva. Busca, ainda, a readequação da pena-base para o mínimo legal; afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; fixação de regime semiaberto; substituição por duas restritivas de direitos e
afastamento da quantia fixada a título de indenização à vítima
(id. 111720790).

A defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o pedido para que a vítima fosse ouvida em audiência de instrução fora indeferido pelo magistrado de primeiro grau, bem como pelo fato da defesa não ter sido intimada para a audiência designada para a data de 28/02/2021, oportunidade em que o apelante seria interrogado perante o Juízo de piso.

No mérito, pleiteia a absolvição dos crimes de furto qualificado e associação criminosa por ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, busca o afastamento da majorante do repouso noturno e da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4o, inciso II, do CP).

Alega, ainda, ocorrência de
bis in idem
, tendo em vista que o magistrado sentenciante reconheceu a qualificadora do concurso de pessoas para o crime de furto, ao mesmo tempo em que aplicou a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal (
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) e condenou o recorrente por crime de associação criminosa (id. 111720798).

A defesa de PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do CPP (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal e insuficiência de provas para sustentar a condenação). Com relação à dosimetria, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal; seja operada a detração penal; fixação de regime prisional aberto; substituição da pena por restritivas de direitos e o afastamento do
quantum
estabelecido a título de indenização por danos materiais à vítima por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que não há pedido expresso na denúncia (id. 111720802).

A defesa de NADER RAMADAN KALIL busca a absolvição do crime de associação criminosa por insuficiência de provas, pois não configurado o caráter permanente e estável do grupo.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base; decote da majorante do repouso noturno; aplicação da atenuante da confissão espontânea; afastamento do
quantum
estabelecido a título de indenização por danos materiais à vítima; fixação de regime aberto; aplicação da atenuante da confissão; redução da pena pecuniária e isenção de custas processuais (id. 111720804).

Já a defesa de LUCIVAN PEREIRA MARTINS interpôs recurso de apelação buscando a absolvição do crime de associação criminosa por insuficiência de provas, pois não configurado o caráter permanente e estável do grupo.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do
quantum
estabelecido a título de indenização por danos materiais à vítima; readequação da reprimenda imposta com a consequente fixação de regime aberto; aplicação da atenuante da confissão; redução da pena pecuniária e isenção de custas processuais.

Por sim, pede para que seja afasta a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau de 10 (dez) salários mínimos por abandono processual e a restituição dos bens apreendidos em seu poder (id. 111720806).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar arguida pela defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO e, no mérito, o desprovimento dos apelos defensivos (id. 111720820).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 118672994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSE AILTON MENDES VIEIRA, JOSE LIMA MEDRADO, LUCIVAM PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois negado pelo magistrado
a quo
o pedido do recorrente para que a vítima fosse ouvida em audiência de instrução e julgamento, bem como pelo fato da defesa não ter sido intimada para a audiência designada para a data de 28/04/2021, oportunidade em que o apelante seria interrogado perante o Juízo.

Da leitura dos autos, observa-se que fora decretada prisão em preventiva em desfavor do recorrente JOSÉ LIMA na data de 12/12/2019, tendo o mesmo sido preso em 17/12/2021, conforme documento juntado aos autos (id. 111720724).

A revogação da custódia cautelar fora negada pelo magistrado de primeiro grau em 13/08/2021 (id. 111720734).

Pois bem.

Apesar de ter constituído defesa técnica, o recorrente não compareceu pessoalmente para se defender quando intimado, tendo pugnado pela realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, ato este inclusive determinado por mim na data de 01/02/2021 quando da concessão de liminar em Habeas Corpus registrado sob o no
1000932-56.2021.8.11.0000.

Por conseguinte, designou-se o interrogatório judicial do réu para a data de 07/04/21.

Aberta a solenidade no dia 07/04/21 e diante da ausência do Dr.
David Álvaro Medeiros Santos Netto
, OAB/GO 38.405 (advogado do corréu PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA), o magistrado de primeiro grau aplicou ao mesmo multa de 20 (vinte) salários mínimos e redesignou a audiência para a data de 28/04/21, conforme termo de audiência de instrução e julgamento acostado aos autos (fls. 61/63 – id. 111720660).

Conforme certidão juntada ao caderno processual, a Secretaria da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT impulsionou o feito para que fosse intimado, via DJE, o advogado
David Álvaro Medeiros Santos Netto
para efetuar pagamento de multa, vejamos:

“Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a intimação do advogado DAVID ALVARO MEDEIROS SANTOS NETTO – OAB/GO 38.405, para efetuar o pagamento da multa imposta e comprovar o pagamento nos autos, prazo QUINZE dias”
(fl. 64 – id. 111720660).

Do vídeo juntado aos autos da audiência realizada no dia 28/04/2021, observa-se que o recorrente JOSÉ LIMA MEDRADO não compareceu ao ato, tendo o Juízo
a quo
decretado a revelia do réu e determinado a apresentação das alegações finais em forma de memoriais (fls. 91/92 – id. 111720660).

Posteriormente, a defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decretação de revelia, insistindo na tese de que não fora intimado para o interrogatório judicial (fl. 114 – id. 111720660).

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, vejo que não assiste razão ao recorrente.

Da leitura da publicação do Diário da Justiça Eletrônico, ed. no 10957, disponibilizado em 13/04/21, observa-se que todos os causídicos com procuração nos autos
foram devidamente intimados do
decisum
que, dentre outras determinações, redesignou nova audiência para o dia 28/04/21.

Imperioso destacar que consta dos autos Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07 de abril de 2021, detalhando as ocorrências da solenidade, vejamos:

“(...) OCORRÊNCIAS

Feito o pregão, as partes acima estavam presentes. Declarada aberta a audiência com as formalidades legais os depoimentos foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do artigo 405 do CPP.

Ausente a defesa do réu PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, representado nos autos pelo advogado DAVID ALVARO MEDEIROS SANTOS NETTO – OAB/GO 38.405.

O MPE requereu a intimação pessoal do réu PEDRO AUGUSTO para constituir novo advogado, eis que seria a segunda vez em que o ato resta prejudicado por ausência de sua Defesa técnica.

O advogado WALTER GEORGE se prontificou a patrocinar a defesa do réu PEDRO AUGUSTO no ato, a fim de agilizar o processamento do feito e encerramento da instrução, tendo encaminhado um áudio para o réu questionando se poderia, porém, o réu não respondeu antes do término da solenidade.

DELIBERAÇÕES

Atento às ocorrências da solenidade, verifico nos autos da ação penal em tela que o causídico DAVID ALVARO MEDEIROS SANTOS NETTO – OAB/GO 38.405 foi devidamente intimado para comparecer à solenidade designada para a presente data, conforme se observa à ref. 134 dos autos - DJE n 10942, de 19/3/2021, publicado em 22/3/2021.

Ocorre que, apesar de devidamente intimado em 22/3/2021, o patrono do réu não compareceu à solenidade e sequer apresentou qualquer justificativa para tanto.

Cumpre anotar que essa é a segunda solenidade que resta prejudicada pela ausência de tal causídico, havendo RÉU PRESO nos presentes autos.

Por tais razões, dada a negligência da atuação do advogado referido, que desassistiu seu cliente e prejudicou por duas vezes a instrução do feito ao agir de forma desidiosa, aplico multa de 20 (vinte) salários mínimos em face do advogado DAVID ALVARO MEDEIROS SANTOS NETTO – OAB/GO 38.405, com fundamento no art. 265 do CPP.

Deve o advogado ser intimado para pagar a multa em 15 dias e comprovar nos autos.

Expeça-se a guia referente à sanção pecuniária para pagamento. Oficie-se a OAB/GO para ciência da sanção.

DEFIRO a cota Ministerial. Intime-se o réu PEDRO AUGUSTO para que, no prazo de 5 dias, constitua novo causídico para lhe representar nos autos ou indique a impossibilidade de fazê-lo. Ficando desde já advertido que escoado o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos à DPE.

Restou indeferido o pleito de representação processual formulado pelo advogado WALTER GEORGE, vez que a substituição pretendida desrespeitaria a ética profissional, pois em que pese as ocorrências registradas, ainda há nos autos procuração que outorga poderes ao advogado faltante para representar o réu PEDRO AUGUSTO.

Sem prejuízo das diligências a serem adotadas, necessária a designação de nova data para realização da solenidade instrutória, vez que pendente apenas o interrogatório do réu JOSE LIMA MEDRADO para encerramento da instrução processual.

1) Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 2021, às 15h00min (horário do MT).

2) Em observância ao previsto no Provimento n° 15 da CGJ/TJMT, a audiência será realizada por meio de videoconferência, sendo que o ingresso na sala virtual se dará pelo QR Code transcrito abaixo ou: (...)

3) A presente decisão servirá como: a) MANDADO DE INTIMAÇÃO do réu para que compareçam na sala virtual. Ressalto que caso a testemunha não tenha meios para se fazer presente na audiência por meio de videoconferência, deverá comparecer no fórum da comarca para ser ouvida.

4) Intime-se o Ministério Público e as Defesas. Saliento que a intimação dos réus se darão por meio de seus advogados constituídos e/ou Defensor Público, facultando o comparecimento dos réus já interrogados. Necessária a presença de todos os causídicos constituídos e DPE, caso necessário, para realização da solenidade de forma escorreita.

Barra do Garças/MT, na data da assinatura eletrônica.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito”
(fls. 61/63 – id. 111720660 – grifei).

E, como dito anteriormente, mesmo intimado para a solenidade, o recorrente não compareceu ao ato designado para a data de 28/04/21, tendo o Juízo
a quo
decretado a revelia do réu JOSÉ LIMA MEDRADO (fls. 91/92 – id. 111720660).

Posteriormente, a defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decretação de revelia, insistindo na tese de que não fora intimado para o interrogatório judicial (fl. 114 – id. 111720660).

Todavia, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o despacho datado de 09/04/21, que designou nova audiência para o dia 28/04/21, fora disponibilizado no DJE no 10957 de 13/04/21 e publicado em 14/04/21 (f
l. 133 – id. 111720660).

A questão, inclusive, fora analisada na sentença, eis que suscitada preliminar nas alegações apresentadas pelo acusado. Transcrevo parte do édito condenatório:

“(...)
Não prospera a preliminar aventada por JOSE LIMA MEDRADO, alegando a nulidade absoluta do processo, por supostamente não ter lhe sido oportunizado o interrogatório judicial.

Ressalto que o réu JOSE LIMA MEDRADO encontra-se com prisão preventiva decretada desde o dia 12/12/2019, não tendo sido capturado em qualquer momento, estando atualmente foragido.

Apesar de ter constituído Defesa técnica nos autos, o réu não compareceu pessoalmente para se defender, tendo pugnado pela realização de seu interrogatório por videoconferência, ato este que foi determinada a realização pelo TJMT.

Marcada solenidade para, exclusivamente, proceder ao interrogatório do réu, este não compareceu, apesar de devidamente intimado por meio de seu causídico, razão pela qual foi declarado revel.

O patrono do réu peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decretação de revelia de seu cliente, alegando não ter sido intimado para a solenidade retromencionada.

Todavia, merece registro que o advogado ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO foi devidamente intimado acerca da decisão prolatada por este Juízo, tendo este próprio acostado aos autos uma tela que revela a publicação do DJE, donde se extrai a expressa constância de seu nome e número da OAB, bem como de todos os demais causídicos atuantes no feito.

Aceitar as rasas alegações defensivas seria compactuar com o desrespeito e morosidade do processo criminal, pois tal entendimento afronta o ordenamento pátrio, mormente no período de transição em que os processos físicos estão a ser migrados aos meios virtuais.

O ato de intimação possui o intuito de levar às partes a ciência acerca do impulsionamento do feito, não sendo crível que a defesa técnica do réu sequer tenha compulsado os autos para analisar o teor da decisão que designou a solenidade de interrogatório de seu cliente.

Rechaço tal preliminar por não haver falar em nulidade quanto a tal ponto, mormente em razão de ter sido oportunizado o interrogatório do réu, mas que por opinião própria, decidiu por não comparecer à solenidade, sendo revel (...)”
(id. 111720672).

Aliás, nos termos do art. 370, §1o, do Código de Processo Penal,
“a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.

Desse modo, não merece acolhimento a tese de nulidade levantada pela defesa, tendo constado da publicação todos elemento identificadores do processo (número do processo, nomes e números de registros da OAB dos advogados).

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS SEUS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUANDO A PUBLICAÇÃO FOI FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. NA HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO (CESSIONÁRIO DE PARCELA DO CRÉDITO), NÃO ESTANDO CARACTERIZADA A PLURALIDADE DE PARTES, NÃO HÁ CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTICULAR REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Não há falar em nulidade na intimação quando a publicação ocorreu em nome de um dos advogados solicitados, desde que devidamente constituído nos autos.

3. Do teor da petição recursal infere-se que a hipótese trata da existência de cessionário de parte do crédito da embargante, que a rigor não é parte, apenas terceiro interessado; situação que não enseja a aplicação do art. 191 do CPC/1973.

4. Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados na lei processual; a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos e não podem ser ampliados.

5. Embargos de Declaração da particular rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AREsp 291.028/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017) (grifei).

Em relação à tese de nulidade por ausência de depoimento da vítima em Juízo, novamente sem razão a defesa, eis que o caderno processual possui vasto conjunto de elementos probatórios que permitiram a análise por parte do magistrado sentenciante das provas de autoria e materialidade delitiva para sustentar o édito condenatório, sendo prescindível à época insistir na oitiva da vítima.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa de
JOSÉ LIMA MEDRADO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de
NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA, JOSÉ LIMA MEDRADO e LUCIVAN PEREIRA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal de no 0014315-77.2019.811.0004 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes por crimes de abigeato majorado pelo repouso noturno e associação criminosa.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de outubro de 2019, durante a madrugada (repouso noturno), na ‘Fazenda Agropecuária Barra do Garças’, situada na Rodovia BR-070, KM 63, Zona Rural, neste Município, os denunciados JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA e JOSÉ LIMA MEDRADO, mediante abuso de confiança, e os denunciados NADER RAMADAN KALIL, LUCIVAN PEREIRA MARTINS, NELSON SOUSA DA SILVA, VALQUENE VIEIRA DE ALMEIDA, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA e NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, todos agindo mediante união de propósitos e de esforços, subtraíram, para eles, aproximadamente 50 (cinquenta) semoventes, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais — fl. 161- IP) cada, em detrimento da vítima ROBERTO RUIZ MARTINS. Posteriormente, parte da res furtiva foi recuperada e restituída a quem de direito, conforme o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 12-IP e Termo de Entrega à fl. 13-IP.

Nos moldes elucidados do caderno informativo vislumbra-se que, os denunciados JOSÉ AILTON e JOSÉ LIMA são funcionários da vítima e laboravam naquela propriedade, motivo pelo qual eles tinham livre acesso aos semoventes, fato que possibilitou a subtração e, consequentemente, a atuação dos demais denunciados na empreitada criminosa.

Apurou-se, ainda, que o denunciado LUCIVAN possui uma propriedade rural confrontante com a fazenda do ofendido, o que permitiu a ocultação das reses naquele imóvel.

No dia em questão, o denunciado JOSÉ AILTON, aproveitando-se que os demais funcionários da vítima haviam se ausentado, estando apenas ele e o denunciado JOSÉ LIMA naquela propriedade, efetuou uma ligação telefônica para o denunciado NADER, informando que aquele era o momento adequado para a execução do furto.

Nesta oportunidade, os denunciados NADER, VALQUENE (funcionário de NADER) e NELSON, valendo-se do horário de menor vigilância e da ausência de pessoas, levaram os semoventes da vítima até a propriedade rural do denunciado LUCIVAN, onde eles efetuaram o carregamento dos animais em 02 (dois) veículos de NADER (um caminhão gaiola, cor branca, ano 1980, placa JXZ3938, e um caminhão, marca Mercedes Benz, cor bege, placa GKV-1701, conforme os Autos de Apreensão às fls. 71 e 187-IP), cujos automóveis foram posteriormente conduzidos pelos denunciados PEDRO e NATALÍCIO (cunhado de NADER — Relatório de Investigação às fls. 232/239-IP).

Em seguida, os denunciados transportaram e ocultaram os animais subtraídos na "Fazenda Jatobá" (situada às margens da Rodovia BR-070, Zona Rural, neste Município de Barra do Garças/MT), pertencente ao denunciado NADER.

Com efeito, após a ciência do ocorrido, as equipes da Policia Civil e da Polícia Militar encetaram buscas, quando lograram em apreender 41 (quarenta e um) semoventes que estavam em poder de NADER e do denunciado VALQUENE, escondidos aos fundos da "Fazenda Jatobá" (Relatório de Investigação às fls. 32/38-IP e Laudo de Exame Pericial às fls. 132/144-IP).

Inclusive, naquele momento, o denunciado NADER alegou que havia comprado os sobreditos animais do denunciado LUCIVAN, objetivando esquivar-se da responsabilização penal que recairia sobre eles.

Saliente-se que a autoria foi elucidada pela confissão do denunciado JOSÉ AILTON perante a Autoridade Policial (fls. 311/315-IP), bem como após o afastamento do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos (Decisão de fls. 375/386-IP), onde foi possível constatar o envolvimento dos demais denunciados no furto em questão (Relatórios Técnicos juntados às fls. 509/526, 536/569 e fls. 577/625-IP).

FATO 02:

Consta dos autos, por fim, que os denunciados JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA, JOSÉ LIMA MEDRADO, NADER RAMADAN KALIL, LUCIVAN PEREIRA MARTINS, NELSON SOUSA DA SILVA, VALQUENE VIEIRA DE ALMEIDA, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA e NATALÍCIO CARLOS DA ILVA JÚNIOR associaram, entre eles, para o fim especifico de cometerem crimes, haja vista que, além da prática do delito ora apurado, também cometeram outros furtos em desfavor da vítima, totalizando a subtração de 134 (cento e trinta e quatro) semoventes, avaliados em R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), conforme o Termo de Declarações da vítima à fl. 178-IP, evidenciando, assim, a estabilidade da associação.

Inclusive, sobressai das investigações que o denunciado NADER, previamente ajustado com os denunciados LUCIVAN e JOSÉ LIMA, realizou uma construção na fazenda de LUCIVAN (que faz divisa com a propriedade rural da vítima) para facilitar o transporte dos animais subtraídos (fls. 311/315-IP) (...)”
(fls. 01/05 – id. 111720648).

Na sentença, assim dispôs o magistrado de primeiro grau sobre a atuação de cada acusado na empreitada criminosa:

“I. JOSE LIMA MEDRADO, gerente/capataz da fazenda da vítima: IDEALIZADOR, PRINCIPAL ORGANIZADOR E BENEFICIÁRIO dos furtos de semoventes contra a vítima;

II.NADER RAMADAN KALIL, pequeno pecuarista, conhecido como comprador e vendedor de gado na região: organizador e beneficiário dos furtos, proprietário dos caminhões utilizados no transporte dos animais subtraídos;

III.LUCIVAN PEREIRA MARTINS, empresário e pequeno pecuarista, tido como envolvido com delitos relativos a semoventes: organizador e beneficiário dos furtos, proprietário da fazenda vizinha à da vítima, local onde o gado foi levado para embarque;

IV.JOSE AILTON, funcionário da fazenda da vítima: organizador e beneficiário dos furtos, atuou como intermediador entre JOSE MEDRADO e NADER na subtração dos animais, além de ter viabilizado o saque da quantia paga a JOSE MEDRADO;

V.NELSON SOUSA DA SILVA, serviços gerais: contratado por NADER para auxiliar a conduzir e embarcar os animais subtraídos;

VI.NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, cunhado de NADER, prestava fretes regularmente para este: motorista de um dos caminhões carregados com o gado, transportando-o da propriedade de LUCIVAN até a de NADER;

VII.PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, amigo próximo de NADER, espécie de funcionário deste: motorista de um dos caminhões carregados com o gado, transportando-o da propriedade de LUCIVAN até a de NADER, além de ter sido encontrado na manhã seguinte ao furto refazendo a cerca de divisa com a propriedade da vítima para ocultar os vestígios do crime”.

No mesmo
decisum
o magistrado sentenciante absolveu
Valquene Vieira de Almeida
por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, do Código de Processo Penal e impôs a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga por cada um dos réus a título de indenização à vítima
(Sentença –
id. 111720672).

Do pedido comum de absolvição dos crimes de furto qualificado e associação criminosa

Inicialmente, passo a analisar o pedido comum de absolvição dos delitos de furto qualificado e de associação criminosa, seja por insuficiência de provas da autoria delitiva, seja por não estar comprovado a participação dos réus na empreitada criminosa.

Alegam, ainda, não preenchimento dos requisitos necessários à configuração do delito de associação criminosa, tais como estabilidade e permanência do grupo.

Sem razão as defesas quanto aos pleitos absolutórios, como passarei a expor.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 10 – id. 111720648), termos de exibição e apreensão (fls. 17, 22 e 90 – id. 111720648), desenho da marca do gado furtado (fl. 21 – id. 111720648), boletins de ocorrência (fls. 40/46 e 84/85 – id. 111720648), relatório de investigação no 911/2019 (fls. 47/53 – id. 111720648), termo de reconhecimento fotográfico (fl. 89 – id. 111720648), laudos de exames periciais (fls. 124/165 – id. 111720648), auto de avaliação (fl. 11 – id. 111720649), termos de reconhecimento fotográfico feito pelas testemunhas
Gilmar Cabral Furquim
e
Paulo Cezar Cabral Furquim
reconhecendo o acusado NATALÍCIO como a pessoa que estava na fazenda do réu LUCIVAN no dia dos fatos (fls. 15 e 22 – id. 111720649), auto de apreensão (fl. 38 – id. 111720649), relatório de investigação no 987/2019 (fls. 90/97 – id. 111720649), termos de apreensão (fls. 151 e 169 – id. 111720649), boletim de ocorrência no
2019.345454 (fls. 170/171 – id. 111720649), termos de apreensão (fl. 35 e 51 – id. 111720650), relatórios técnicos no 012/2019, 015/2019 e 016/2019 (fls. 44/65, 68/101 e fls. 109/157 – id. 111720651), termo de apreensão (fls. 07/08 – id. 111720652), laudo de exame pericial no 300.2.03.2019.014680-01 (fls. 23/30 – id. 111720652) e relatório final (fls. 54/76 – id. 111720652).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos acostados aos autos.

Na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia Civil
Diego de Matos
deu sua versão das diligências realizadas, e relatou que “
receberam uma denúncia anônima dando conta que haveria um furto de gado na região da zona rural conhecida como Passa 20. Que diante dessas informações iniciaram barreiras policiais na tentativa de localizar os possíveis suspeitos bem como o provável gado furtado. Que após diversas diligências, os policiais daquela localidade foram informados de que um caminhão carregado com diversas cabeças de gado furtado havia entrado na Fazenda Jatobá de propriedade do Senhor NADER. Diante disso, solicitaram apoio dos policiais militares da ARI e de policiais civis da DERF para complementar as diligências. Nesse sentido a equipe composta pelo 3o SGT PM Blosfeld, SD Cantareli, Investigador Diego, Yasser e Firmino, deslocaram até a referida fazenda, situada na BR 070 no Km 37 (Coordenadas: -15.776755, -52.559153) ocasião em que foram recebidos pelo suspeito NADER RAMADAN KALIL e pelo suspeito Valquene Vieira de Almeida. Que foram questionados acerca do gado que havia chegado em sua propriedade em um caminhão tipo gaiola, sendo
informado por ele que comprou as 41 rezes que gado da pessoa conhecida como LUCIVAN PEREIRA MARTINS
, e que teria pago o valor de R$ 65.000,00, contudo estava desconfiado da origem daqueles animais, uma vez que já ouviu rumores que ele estava vendendo gado furtado.
Em continuidade, localizamos o gado escondido aos fundos da sua propriedade e compararmos com as marcas do gado furtado conforme mencionado no boletim acima, sendo ambas bem semelhantes
(...)”
(fls. 12/12 – id. 111720648 – grifei).

No mesmo sentido é depoimento prestado em Juízo pelo Policial Civil
Yasser Issa Razek
e pelo Policial Militar
Aleksan Blosfeld Aguiar
(fls. 15/16 – id. 111720648).

Destaca-se dos autos, os depoimentos prestados pela testemunha
Gilmar Cabral
, o qual declarou que é vizinho da Fazenda da vítima e que no dia dos fatos, 21/10/2019 esteve no referido local para oferecer prestação de serviço.

Que, ao retornar para casa com seu irmão, avistou um rapaz encostado em um veículo picape de cor branca e achou estranho, pois se tratava de local de pouquíssima movimentação, aliado ao fato que o rapaz demonstrou nervosismo ao vê-los.

Posteriormente, visualizou um caminhão ao fundo e, como na região estava ocorrendo vários crimes de furto de gado, decidiu que ficaria na espreita para compreender o estava acontecendo.

Ato contínuo, entrou em contato com os policiais que conhecia e informou sobre sua suspeita do furto de gado. Na ocasião, foi solicitado que ele anotasse a placa do caminhão em que estava sendo embarcados os semoventes.

Desse modo, assim que o caminhão saiu do local de embarque, resolveu segui-los na tentativa atender à solicitação feita pelos policiais. Nesse momento recebeu a ligação de NADER RAMADAN alterado, questionando o porquê estar seguindo o seu caminhão, afirmando que o gado não era furtado.

Declarou, ainda, que NADER RAMADAN seguiu na frente da carga, com sua caminhonete e que aproximadamente 1h30min depois, o caminhão com os semoventes saiu do local.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à testemunha
Gilmar Cabral
, vejamos:

“(...) GILMAR, informante ouvido em Juízo, que vive na propriedade rural de seu genitor, sendo que esta fica próxima às áreas das fazendas do réu LUCIVAN e da vítima. Que tem conhecimento da ocorrência de diversos furtos de gado naquela região, inclusive já tendo sido vítima, havendo rumores de que tais crimes possuiriam o envolvimento de LUCIVAN, pois os crimes teriam se iniciado após a chegada de deste naquela região.
Disse que no dia em que foi embarcado um gado na fazenda de LUCIVAN, passou perto quando se dirigia à propriedade da vítima, tendo visualizado um caminhão no local e uma camionete pick-up, sendo que essa seria de NELSON
. Afirma que ao sair do local, pressentindo que havia algo errado, se dirigiu a um morro afastado, juntamente com seu irmão, de onde conseguiram ficar vigiando a conduta daquelas pessoas. Quando iniciada a noite, teria visualizado a boiada descendo da fazenda da vítima e entrando na propriedade de LUCIVAN. Com intuito de anotar a placa de um caminhão carregado de gado, se escondeu em uma moita e conseguiu visualizar que o réu NADER saiu do mesmo local onde o gado estava sendo embarcado dirigindo sua camionete. Seguiu o caminhão carregado que se dirigiu para a propriedade de NADER.
Após, o réu NADER teria ligado para si, lhe perguntando o porquê de estar seguindo seus motoristas, questionando se ele estava suspeitando que estaria subtraindo gado. Reconheceu fotografia de NATALÍCIO, indicando que ele estava no local do embarque do gado
(fl.191)”
(fl. 11 – id. 111720672 – grifei).

Constam, ainda, os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia pela vítima
Sr. Roberto Ruiz Martins
, com 79 (setenta e nove) anos de idade à época e morador da cidade de Araraquara/SP, vejamos:

“(...) Que,
o declarante hoje por volta das 06:00 horas da manhã foi comunicado através da pessoa conhecida como ‘NENGA’, de que haviam sido furtados cabeças de gados da propriedade do declarante; Que, segundo NENGA informou de que o gado do declarante havia sido embarcado na Fazenda Vizinha a sua, de propriedade da pessoa de LUCIVAN, dono do Mercado SKINÃO, que fica localizado no Bairro São Jose; Que, de imediato o declarante foi até a Delegacia de General Carneiro para informar do Furto; Que, ao chegar no local devido a Fazenda do Declarante pertencer - a° Município de Barra do Garças, então foi entrado em contato com essa delegacia onde foi registrado o respectivo BO do FURTO do gado; QUE, a Pericia foi acionada onde Corriparedeu na Fazenda e constatou o embarque do gado que foi realizado na Fazenda da Pessoa de LUCIVAN; Que, quando estava na Fazenda realizando a perícia foi informado de que haviam prendido dois suspeitos e apreendido o gado na fazenda JATOBA para onde haviam levado; Que, o declarante veio para essa delegacia para ser ouvido sobre os fatos; Que, soube agora a pouco de que foi recuperado 41 cabeças de gado de sua propriedade (...)”

(fls. 18/19 – id. 111720648).

“(...)
Que ratifica integralmente as declarações prestadas no corpo do auto de prisão em flagrante ocorrido no dia 21/10/2019, ocasião em que foram recuperadas 41 reses subtraída de sua propriedade rural; Que por sua contagem, acrescenta que foram subtraídas, na realidade, 134 bovinos de sua propriedade rural, totalizando prejuízo estimado em R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais) aproximadamente;

Que no dia seguinte ao flagrante, isto é, no dia 22/10/2019 por volta de 12 horas, o declarante e sua equipe de funcionários (JOSÉ MEDRADO E VILMAR) recuperaram mais 21 cabeças de gado que estavam espalhadas ao redor do embarcadouro da fazenda do LUCIVAN
; Que explica o declarante que no dia do fato, dia 21/10/2019, durante o calor dos acontecimentos, chegou a ver quatro cabeças de sua propriedade na estrada dentro da fazenda de propriedade do senhor FRANCO MURANAKA, que também é confrontante do LUCIVAN (tal fato foi presenciado pelos investigadores); Que o declarante acredita que os meliantes só não subtraíram mais reses porque foram vistos, em atividade ilícitas pelas pessoas e testemunhas de GILMAR E PAULO; Que perguntado ao declarante quem compõem o seu rol de funcionários, o mesmo respondeu que possui 7 vaqueiros (VILMAR - conhecido com 19 -, DANILO, ANTONIO - Tonho -,
JOSÉ AILTON
, LUCAS, LÁZARO E SEBASTIÃO), 01 capataz (
JOSÉ MEDRADO
, 04 serviços gerais (PEDRO, LOURIVAM, DOUGLAS E ERIK); QUE por fim, o declarante quer ressaltar que no dia 24/10/2019, por intermédio do vaqueiro de LUCIVAN, de nome "SERGINHO", disse que 3 cavalos de propriedade do NADER estavam na fazenda do LUCIVAN e que, no dia anterior, 23/10/2019, NADER havia mandado que levasse os cavalos para outra propriedade rural, certamente para dissimular e/ou ludibriar sua responsabilidade na subtração dos bovinos do declarante”
(fls. 28/27 – id. 111720649 – grifei).

Também em sede policial, a testemunha VILMAR, vaqueiro da fazenda da vítima, confirmou que na companhia de da vítima
Roberto
, encontraram e recuperaram mais 21 (vinte e uma) cabeças de gado que estavam próximas ao embarcadouro de LUCIVAN, também identificando que no local estava o cavalo de NADER.

JOSÉ BRANDÃO testemunhou perante a autoridade policial que foi quem compensou o cheque de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para
Gardenia
, esposa do acusado JOSE AILTON, e que este foi buscar o dinheiro consigo. Que em outra oportunidade também sacou R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para JOSE AILTON. Em dada ocasião teria inclusive questionado JOSE AILTON sobre o quanto ele ganhava diariamente pelos serviços braçais que prestava na fazenda, tendo em vista as grandes quantias que movimentava.

Consta dos autos, depoimento prestado pela testemunha
Cristiano Augusto de Melo Carvalho,
vejamos:

“(...)
Que, na data de ontem dia 21/10/2019 por volta das 22:00hs ficou sabendo que a pessoa de NADER tinha sido preso em razão de furto de gado na região do Passa Vinte; Que quando estava indo para casa, primeiramente, deixou seu um amigo na casa dele, logo em seguida foi abordado pela polícia militar pediu a documentação e perguntou o que estava fazendo, o declarante mostrou a nota do gado que puxou e falou que se quisesse olhar o gado eles estavam na Fazenda de seu genitor; Que, os Policiais disseram que a placa de seu caminhão foi repassado em uma denúncia como sendo o caminhão utilizado no furto de gado ocorrido na madrugada de domingo; Que, o declarante deixou o caminhão na porta da delegacia da polícia civil e foram até ao núcleo da polícia militar confeccionar o boletim de ocorrência; Que, em relação ao furto não tem nenhuma participação; Que, conhece a pessoa de NADER devido ele ter caminhão de frete e já terem trabalhado juntos; Que, há um ano atrás trabalhou prestando serviço de frete para NADER; Que, não sabe dizer se NADER tem envolvimento em outros furtos de gado; Que, não é parente de NADER sendo apenas conhecido;
Que, no momento em que foi abordado pela polícia militar informou a guarnição que quem teria trabalhado na noite de domingo seria o caminhão do NADER de cor branca, cujo o motorista é o NATALÍCIO;
Que, no domingo o declarante não trabalhou e apenas foi a igreja e depois ficou na praça com amigos (...)”
(grifei – fls. 99/100 – id. 111720648).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR narrou:

“
Que, trabalha com NADER RAMADAN KALIL como motorista/diarista faz mais ou menos 2 meses; QUE, recebendo R$ 100,00 (cem reais) por diária; (...) QUE, na sexta-feira (18/10/2019) NADER entrou em contato com o declarante solicitando que o mesmo fosse para a Fazenda Jatobá pois iriam puxar um gado no sábado; QUE, como não deu certo, no sábado dormiu na Fazenda Jatobá e no domingo (20/10/2019), por volta das 14:00hs NADER explicou a estrada onde iria buscar 20 cabeças de vacas na propriedade de LUCIVAN; QUE, conhece LUCIVAN de Barra do Garças, pois o mesmo tem um mercado na entrada da cidade; QUE, ao chegar no local indicado por NADER, por volta das 18:00hs, encontrou dois homens fechando o gado; QUE, esses dois homens estavam a cavalo e no local tinha um veículo FIAT/STRADA de cor prata; QUE, sendo um moreno careca de estatura baixa e o outro era moreno aparentando ter menos de 30 anos de idade;
QUE, em seguida embarcou vinte cabeças de gado quando estava retornando para a Fazenda Jatobá, encontrou com NADER dirigindo o caminhão de cor bege na estrada próximo ao córrego passa vinte em direção a propriedade de LUCIVAN
; QUE, ao chegar na Fazenda Jatobá, por volta das 23:00hs descarregou os animais e NADER chegou por volta de uma hora depois; QUE, NADER lhe entregou uma nota, não sabendo precisar se era nota fiscal ou GTA, sabendo apenas informar que a origem Propriedade de LUCIVAN e estava em nome de MÁRCIA de tal e como destino Fazenda Jatobá em nome de SELMA, mãe de NADER;
QUE, foram exibidos ao declarante fotos do arquivo digital da DERF/BG onde o mesmo reconheceu NELSON DE SOUZA como sendo a pessoa que encontrava no dia do embarque do gado na Fazenda de LUCIVAN
(...)”
(fls. 86/87 – id. 111720648).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado NADER RAMADAN KALIL, em um primeiro momento, negou a autoria delitiva e afirmou que havia comprado 20 (vinte) cabeças de gado da pessoa de LUCIVAN PEREIRA MARTINS, mediante o pagamento de R$ 1.600 (um mil e seiscentos reais) por cada cabeça. Após orientação de seu advogado, permaneceu em silêncio (fls. 24/26 – id. 111720648).

Em novo interrogatório realizado no dia 19/11/2019, o apelante NADER fora confrontado com os elementos de prova até então acostados aos autos, tendo o mesmo permanecido em silêncio (fls. 152/154 – id. 111720649).

Interrogado na Delegacia na data de 21/11/2019, o apelante JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA confessou ter participado do furto de semoventes e detalhou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, vejamos:

“(...) Que o interrogando trabalha na Fazenda Agropecuária Barra do Garças, desde janeiro do ano em curso, na função de encarregado de retiro, recebendo mensalmente, a importância de R$ 2.150,00 bruto, com descontos, recebe R$ 1.900,00; Que o capataz geral da referida propriedade é o senhor JOSÉ MEDRADA, o qual é chefe do interrogando; Que desde que o interrogando entrou para trabalhar na referida propriedade, foi designado para ficar em uma residência no local denominado RETIRO MANGUBA, cuidando dos animais que ficam nos pastos do referido retiro;
Que no mês de Maio do ano em curso, o interrogando ficou sabendo que JOSÉ MEDRADO furtava gado do senhor ROBERTO MARTINS, proprietário da fazenda; Que JOSÉ MEDRADO furtava os gados com o auxílio de LUCIVAN, o qual possui uma propriedade que faz divisa com a fazenda Agropecuária Barra do Garças;
Que JOSÉ MEDRADA perseguia o interrogando, criticando o seu trabalho, principalmente, durante as inseminações e então, o interrogando, sabendo que ele fazia atividades ilícitas, ficou mais atento no manejo do gado que era responsável; Que em determinado dia, o interrogando tinha saído do retiro para olhar um reservatório de água junto ao retiro Princesinha e quando voltou, encontrou JOSE MEDRADA na companhia de um funcionário chamado RONI, tocando 99 vacas que haviam sido retiradas do pasto que estava sob responsabilidade do interrogando;
Que ao indagar JOSÉ MEDRADO sobre os fatos de estar levando o gado, ele disse que seria ordem do senhor ROBERTO MARTINS, momento em que o interrogando segurou na rédea do burro que JOSE MEDRADO estava montado e pediu que ele descesse do animal, falando que já sabia que ele fazia coisas erradas dentro da fazenda, ou seja, vendia gado sem autorização do senhor ROBERTO MARTINS, momento em que JOSÉ MEDRADO confirmou, dizendo que o patrão era muito ruim e não "pagava camisa
"; Que neste primeiro momento, o interrogando pediu apenas para JOSE MEDRADA que o deixasse fora disso "deixa eu trabalhar quieto no meu canto, porque agora eu sei dos seus rolos";
Que JOSÉ MEDRADO nunca deixava os peões irem para os pastos considerados "fundos da fazenda", local que faz divisa com a propriedade de LUCIVAN; Que o comentário geral era que LUCIVAN toda semana matava vacas e levava para comercializar em seu açougue, repassando a parte de JOSÉ MEDRADO
;
QUE inclusive, NADER, fez um curral na fazenda de LUCIVAN, justamente para facilitar o embarque de animais furtados da fazenda Agropecuária Barra do Garças; QUE no mês de outubro JOSE MEDRADO confidenciou ao interrogando que tinha pedido demissão da fazenda e precisava "levantar um dinheiro com o gado do patrão"; QUE JOSÉ MEDRADO disse que venderia 40 cabeças de vaca para NADER, e que o gado seria embarcado no curral dos fundos da fazenda ( curral do LUCIVAN ) e que precisaria do auxílio do interrogando para fazer" a ponte" entre as pessoas que furtariam o gado;

Que JOSÉ MEDRADO passou o número do celular de NADER para o interrogando e este então entrou em contato; Que o interrogando ligou para NADER, fazendo a combinação, tudo da forma que JOSE MEDRADO mandou, dizendo que nos fundos da fazenda tinha gado, pois JOSE MEDRADO tinha soltado 600 cabeças e que eles poderiam pegar o tanto que desse conta, contudo, combinaram em um primeiro momento, a venda de 40 cabeças, pela quantia de R$ 1.000, 00 cada;

Que NADER concordou, dizendo que repassaria um cheque no valor de R$ 40.000,00, não se recordando se o cheque era da titularidade do NADER; Que o interrogando avisou JOSE MEDRADO sobre o cheque e este pediu que descontasse, o liberando do serviço para que viesse até a cidade descontar o cheque;

Que o interrogando, não falando a origem do cheque, pediu para sua esposa GARDENIA descontá-lo, o que foi feito, tendo GARDENIA repassado os R$ 40.000,00 em dinheiro para o interrogando, o qual repassou para JOSÉ MEDRADO e este lhe deu R$ 5.000,00 em espécie pela intermediação do negócio;
Que em um final de semana, quando todos os funcionários tinham vindo para a cidade, ficando apenas JOSE MEDRADA e ROBERTO MARTINS, o interrogando avisou NADER que estava limpo e que eles poderiam pegar o gado; Que neste momento, o interrogando estava em Barra do Garças, pois tinha pedido para trazer sua esposa no médico, acreditando que isso foi num domingo, pois a consulta era na segunda-feira à tarde;
Que NADER, para pegar o gado, contou com o auxílio de NELSON, pois estes queriam utilizar a tropa da fazenda, mas JOSE MEDRADA não deixou, e então eles utilizaram a tropa deles;

Que o interrogando conhece NELSON há dois anos, quando assentou um piso cerâmica na casa do sogro dele e, sobre o furto, NELSON disse que NADER pagaria diária para ele ajudar reunir e embarcar o gado; Que utilizou seus telefones para falar com NELSON e NADER sobre o furto, mas eles sempre pediam para o interrogando apagar as conversas de whatsapp;

Que todas as informações que repassava para NELSON e NADER era a pedido de JOSE MEDRADA, pois reside há 20 Km da sede e há 30Km de onde os fatos ocorreram, não tendo como saber o que estava ocorrendo, a não ser por ele, e, inclusive depois do furto descoberto por ROBERTO MARTINS, a pedido de JOSE MEDRADA, entrou em contato com NADER, dizendo que era para eles tirarem todo o gado da propriedade de LUCIVAN, pois eles retornariam sozinhos para cima da serra;

Que depois que a polícia recuperou o gado furtado, NADER passou a ameaçar o interrogando, via mensagens de whatsapp, querendo que devolvesse o dinheiro e o interrogando dizia que não havia conseguido falar com JOSE MEDRADA ainda, mas devolveria o dinheiro
; Que o interrogando comunicou JOSE MEDRADA sobre a devolução do dinheiro e este disse que precisava esperar "abaixar a poeira" mas que devolveria o dinheiro; Que NADER ficava insistindo, insinuando que iria incriminar a esposa do interrogando porque ela teria descontado o cheque, momento em que o interrogando disse para NADER que se envolvesse sua esposa, ele poderia entrar até num buraco de tatu que o encontraria, pois sua esposa não tinha nada a ver com os fatos;
Que o interrogando acrescenta que o valor de mercado das vacas furtadas é de R$ 2.200,00 e NADER pagaria apenas R$ 1.000,000 por cada vaca, sendo que os R$ 40.000,00 iniciais refere apenas a 40 animais, mas se eles tivessem conseguido pegar mais, teria um novo acerto, ou seja, pagaria R$ 1.000,00 por cada vaca
(...)”

(fls. 07/11 – 111720650 – grifei).

Interrogados na Delegacia, os recorrentes PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, NELSON SOUSA DA SILVA e LUCIVAN PEREIRA MARTINS negaram ter participado do crime de furto (f
ls. 104/107 – id. 111720648; fls. 37/40 – id. 111720650 e fls. 60/63 – id. 111720650).

Por fim, em relação ao apelante JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA, observa-se dos autos que, quando interrogado, o mesmo não fora questionado sobre o furto narrado na inicial, tendo o mesmo apenas confessado a propriedade das armas de fogo localizadas em sua residência (fls. 168/170 – id. 111720651).

Além disso, em relação ao acusado JOSÉ AILTON, destaca-se trecho do relatório de investigação policial no 987/2019 reportando o envolvimento do mesmo na empreitada criminosa, vejamos:

“(...) Na lista de contatos da agenda telefônica do aparelho celular de Nader, encontramos o número de telefone (66) 9629- 3916 vinculado ao ‘AILTON FAZ BARRA DO GARÇAS’. O que despertou nossa atenção, é que a propriedade da vítima se chama ‘FAZENDA AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS/AS’, o que nos leva a crer que Ailton seja funcionário do senhor Roberto e que possa ter sim participação no crime investigado.

Procedemos a consultas em sistemas de busca intranet e identificamos que a pessoa que estava passando as informações da movimentação da vítima trata-se de JOSE AILTON MENDES VIEIRA, com vida pregressa manchada pelos crimes capitulados no Artigo 121 §2 Incisos I, IV e V, Artigo 155 (Furto de Gado) e outros. (Ficha Anexa).

Na oportunidade encaminhamos também ofício 2205/2019/DERFBG para Agencia da Previdência Social de Barra do Garças - INSS, requerendo informações sobre vínculo empregatício de Jose Ailton Mendes Vieira.

A resposta a nossa solicitação veio através do Oficio 172/2019/APSBGA com o vínculo empregatício (Anexo), o que consolidou a nossa suspeita onde José Ailton realmente faz parte do quadro de funcionários do Senhor Ruiz desde 02/03/2019. (...)”
(fls. 92/93 – id. 111720649).

Peço vênia para transcrever parte da sentença referente ao conteúdo dos relatórios policiais contendo dados extraídos do celular apreendido na posse de
Nataly,
esposa do apelante NADER, vejamos:

“(...) O relatório policial de fls. 266/273, expõe dados extraídos do celular apreendido em posse do réu NADER, com a devida autorização judicial, donde se percebe diversas informações de grande relevância à comprovação de um planejamento da prática ilícita em tela.

Mormente a ciência dos réus LUCIVAN, NADER e NATALÍCIO que se comunicam e agem cientes do ilícito que cometem, instruindo-se a “limpar aí”, “o véio tá descendo”, “dar uma de bom moço” e “disfarçar”.

O relatório policial de fls. 562/577, expõe dados extraídos do celular apreendido em posse de GARDENIA, esposa do réu JOSE AILTON, com a devida autorização judicial, donde se percebe a confirmação da narrativa deste no tocante à trama delitiva perpetrada entre NADER, LUCIVAN, NELSON e JOSE MEDRADO, da qual JOSE AILTON também teve participação. Em parte das conversas NADER cobra JOSE AILTON, “AIRTON”, sobre a devolução de seu dinheiro pago pelo gado que fora furtado, mas recuperado pela Polícia.

JOSE AILTON demonstra estar entendendo a conversa como ameaças e informa que JOSE MEDRADO devolverá o dinheiro conforme combinação prévia. JOSÉ AILTON, inclusive, responde às ameaças dizendo que entregará o esquema criminoso de subtração de 108 bovinos, ao patrão, no caso, a vítima.

O relatório policial de fls. 586/619 (id. 111720651), expõe dados extraídos do celular apreendido em posse de Nataly, esposa do réu NADER, com a devida autorização judicial, do qual se percebe que em conversa com seu irmão NATALÍCIO, este revela que está dormindo mal, sonhando que está sendo perseguido, revelando estar com medo de ser preso ou “do homem lá querer fazer alguma coisa”.

Nataly, por sua vez, responde a NATALÍCIO dizendo que ele não será preso sob o fundamento de que estaria apenas prestando serviço, pois poderia alegar para a Polícia que não sabia a origem ilícita dos animais.

Nataly conversa também com NATALÍCIO dizendo que NADER e JOSÉ AILTON estavam se desentendendo em razão de que NADER queria receber de volta o dinheiro pago pelo gado apreendido pela Polícia, tendo consciência da ilicitude de tais animais.

A transcrição de arquivos de áudio recebidas e posteriormente encaminhadas por Nataly revelam que ela e NADER foram orientados juridicamente a reunir todos os envolvidos para tentarem se livrar de responsabilizações, chegando a ventilar que “Ou vocês vão se reunir e resumir isso numa conversa só ou vai ser o pior processo de todos que eu vi até hoje. Pior que dos menino. Vai dar uma formação de quadrilha fudida, nisso aí”.

Em mensagem para o contato de Nataly, LUCIVAN encaminhou mensagem dizendo para NADER que estava se sentindo prejudicado pelo grupo pois todos estavam jogando a culpa para cima de si apenas, sendo que “Cê sabe que você não comprou meu, você sabe muito bem que todo mundo tava junto. E aí, ocê joga só pra cima de mim, cês todo mundo sai e eu me fodo, cê entendeu? A minha defesa vai... mudar única coisa que consigo fazer se a gente não alinhar... é eu querer culpar você, que você foi na fazenda e roubou o gado e que jogou pra riba de mim, entendeu? Então, nós temos que alinhar para fazer um trem pra dar certo pra todo mundo”.

Há também conversas em que NADER combina de mudar a marca do gado furtado, dificultando sua localização e identificação.

O relatório policial de fls. 627/675, expões dados extraídos do celular apreendido em posse do réu NELSON, revelando que ele possuía conhecimento dos ilícitos em tela, além de deles fazer parte, trocando informações com os demais envolvidos acerca da forma e horário do embarque da res furtiva e acerca dos atos das investigações policiais. Também afirma ter sido orientado por um advogado a falar para JOSE MEDRADO “sair de fininho” pois sairia mandados de prisão em desfavor dele e de LUCIVAN (...)”
(id. 111720672).

Portanto, tem-se que o caderno processual, extenso em sua dimensão, possui um vasto conjunto probatório que comprova de maneira cabal a participação de todos os recorrentes na empreitada criminosa, merecendo destaque para o papel de JOSÉ MEDRADO, NADER e LUCIVAN, os quais se reuniram previamente para planejar o furto, contando, ainda, com a ajuda do acusado JOSÉ AILTON.

Da mesma forma não há falar-se em participação de menor importância, como alegado pelas defesas de NATALÍCIO e NELSON, por não ser possível atribuir redução de pena a coautores do delito, os quais possuíam domínio funcional do fato que lhes foram atribuídos pelo grupo, sendo suas atuações, assim, relevantes para o sucesso da empreitada criminosa.

A associação ficou perfeitamente demonstrada nos autos. Um grupo organizado de pessoas com tarefas bem definidas e orientadas pelos mentores do delito, com atuação de fazendeiro vizinho à propriedade da vítima, funcionários desta e motoristas de caminhões que já transportavam gado pela região.

Todos muito bem articulados e previamente ajustados com o fito de destruir o patrimônio de outrem, com preço estabelecido por cabeça de gado subtraída e divisão de lucros entre cada membro, guias de transporte alteradas para o transporte de gado e, inclusive, construção de embarcador na propriedade do apelante LUCIVAN e abertura de estrada que liga a propriedade da vítima até a do acusado LUCIVAN para facilitar o manejo dos animais.

Não se trata, portanto, de mero concurso de pessoas para a prática de um crime, mas sim, de uma associação criminosa devidamente arquitetada e montada com a finalidade específica de cometer furto de semoventes na região, sendo que as condutas dos réus demonstraram clara estabilidade e permanência do grupo.

Com tais considerações, mantenho a condenação de todos os acusados pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, tal como disposto na sentença condenatória.

Do pedido comum de afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal) e do valor arbitrado a título de indenização à vítima por danos materiais

Da leitura das razões de apelo acostadas aos autos, observa-se que alguns recorrentes pugnaram pelo decote da majorante do repouso noturno, disposta no art. 155, §1o, do Código Penal, bem como pelo afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais à vítima, motivo pelo qual passo a analisar tais pedidos de forma conjunta.

Pois bem.

Verificou-se do Boletim de Ocorrência no 2019.315065 (fls. 84/85 – id. 111720648), em que a vítima narra com detalhes que
“recebeu uma ligação anônima dando conta de que fora visto às 22:00h da data dos fatos fora visto um caminhão com a placa GKV-1701 em atividades suspeitas saindo da fazenda da vítima carregado com gado”
.

Aliás, o próprio acusado NATALÍCIO, quando interrogado na Delegacia de Polícia, afirmou que havia chegado na Fazenda Jatobá, de propriedade do apelante NADER, por volta das 23 horas (fls. 86/87 – id. 111720648).

Desse modo, comprovado que o delito ocorrera em período noturno, inviável proceder o afastamento da majorante do repouso noturno do crime de furto, disposta no art. 155, §1o, do Código Penal.

Por conseguinte, buscam as defesas a exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração.

Pois bem, é cediço que a Lei no 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

No entanto, o membro do Ministério Público, na inicial acusatória, apenas pleiteou a fixação de indenização pelos danos materiais, considerando os prejuízos causados pela infração. Não houve a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse a contestação pelos réus.

O que há nos autos é a informação que várias reses foram subtraídas e posteriormente recuperadas, sendo que a versão dada pela vítima de que supostamente teriam sido furtadas 134 cabeças se encontra isolada nos autos.

Aliás, o magistrado de primeiro grau, sem nenhuma instrução específica e de forma desfundamentada, arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima, para cada réu, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou aos apelantes contraditarem os seus termos.

O autor Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “
Código de Processo Penal Comentado
”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido, o que não fora feito no presente feito.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.

3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (grifei)

“(...)
1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (grifei)

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“(...)
Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

(N.U 0015638-54.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) (grifei).

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima em relação a todos os apelantes.

Dos demais pedidos da defesa de NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

A defesa de NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR trouxe a tese de conflito das qualificadoras do concurso de pessoas e do abigeato, previstas no art. 155, §4o, inciso IV e §6o, do Código Penal, ao argumento de que ambas não poderiam ser reconhecidas em desfavor do acusado, sendo necessária a aplicação de apenas uma delas.

Sem razão a defesa.

Diz o art. 155, do Código Penal:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. (...);

§ 6 A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei no 13.330, de 2016) (...)”

O abigeato é uma
qualificadora residual
, só prevalecendo quando da ocorrência de um furto simples ou majorado pelo repouso noturno, pois a introdução desta modalidade qualificada operou-se pela Lei no 13.330/16, cujo propósito legislativo, ao menos aparentemente, era punir mais severamente o abigeato.

Do contrário, caso preponderasse o §6o como qualificadora e servisse o §4o como agravante ou circunstância judicial, isto proporcionaria, em realidade, uma punição menor do que aquela possível anteriormente à mudança legislativa.

A propósito, corroborando o presente raciocínio,
Henrique Hoffmann Monteiro de Castro
e
Adriano Sousa Costa
, em artigo publicado sobre o tema
[1]
, ensinam que:

“A questão mais tormentosa diz respeito à coexistência de qualificadora do § 4o (ex: concurso de pessoas — pena de 2 a 8 anos) com a nova qualificadora autônoma do § 6o (abigeato — pena de 2 a 5 anos) do artigo 155 do CP. A maior celeuma não é a possibilidade de cumulação de qualificadoras, questão respondida afirmativamente pela jurisprudência: uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e a outra ser considerada circunstância agravante genérica, se encontrar correspondência (artigos 61 e 62 do CP), ou fazer o papel de circunstância judicial (artigo 59 do CP).[5] O grande problema para o qual o legislador não deu a resposta é: qual funcionará como qualificadora e qual servirá como agravante ou circunstância judicial?

A resposta é que deve o §4o servir como qualificadora e o § 6o atuar como circunstância judicial. Em outras palavras: o abigeato é uma qualificadora residual, só prevalecendo quando da ocorrência de um furto simples ou majorado pelo repouso noturno.

Senão vejamos.

O Projeto de Lei 6.999/13 (que resultou na Lei 13.330/16) deixou claro em seu artigo inaugural a intenção de agravar o abigeato. Caso preponderasse o § 6o como qualificadora e servisse o § 4o como agravante ou circunstância judicial, essa solução proporcionaria uma punição menor do que a que já incidiria, antes da Lei 13.330/16, com a mera aplicação do § 4o do artigo 155 do CP. Ou seja, a nova lei teria trazido à baila um benefício para aquele que praticasse o furto de semoventes, o que não foi a intenção do legislador (mens legislatoris) e da própria lei (mens legis)”.

Nesse sentido, ainda, trago o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Paraná,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIME. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ABIGEATO (FURTO DE GADO), EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO PELA ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MESMO CONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL VERIFICADO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA PENAL.
PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES (§4°, INCISO IV) E ABIGEATO (§6°). CONCURSO DE PESSOAS QUE DEVE OPERAR COMO QUALIFICADORA DO CRIME E O ABIGEATO, POR SE TRATAR DE QUALIFICADORA RESIDUAL, DEVE INCIDIR COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. REPOUSO NOTURNO. DESLOCAMENTO PARA A TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO. VIABILIDADE. EXEGESE DO ART. 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJPR - 5a C. Criminal - 0003224-63.2018.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 17.02.2020) (grifei).

Assim, não há falar-se em conflito entre as qualificadoras do concurso de pessoas e do abigeato, dispostas respectivamente nos §§4o e 6o do art. 155, do Código Penal.

Por conseguinte, a defesa de NATALÍCIO requer a readequação da fração utilizada para a incidência da agravante do crime cometido contra pessoa idosa, disposta no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Da leitura do trecho de sentença referente ao processo dosimétrico, observa-se que o magistrado sentenciante aumentou a pena intermediária em 01 (um) ano.

Contudo, tendo em vista a ausência de critérios legais definidos pelo legislador para o cálculo de pena quando da presença de agravantes ou atenuantes genéricas, tenho por razoável a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição durante a segunda fase de dosimetria, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Do contrário, aumento superior à referida fração exigira motivação concreta e idônea, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“Deve ser adotada a
fração
paradigma de 1/6 (um
sexto
) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das
agravantes
ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à
fração
paradigma estar devidamente fundamentado”
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Por fim, a defesa de NATALÍCIO requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Com razão a defesa, eis que da leitura do édito condenatório, extrai-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a condenação o réu com base em seu interrogatório, vejamos:

“
Apesar de negar saber da origem ilícita dos animais, o réu NATALÍCIO confirmou ter estado no local do embarque e ter conduzido um dos caminhões de transporte. Ainda, reconheceu o réu NELSON como um dos que auxiliaram NADER a conduzir o gado da fazenda da vítima até a de LUCIVAN e embarcá-lo
. NATALÍCIO ainda teria perguntado a NADER se era para o Bodim, no caso, o réu PEDRO AUGUSTO, descer na mesma hora consigo para sua propriedade, revelando que PEDRO também estava no local do furto e indicando que ele seria o outro motorista de caminhão”
. (grifei – fl. 19 – id. 111720672).

Apesar do apelante NATALÍCIO alegar em sua defesa a tese de que não tinha conhecimento da origem ilícita do gado subtraído, o mesmo confessou ter estado no local e auxiliado no transporte com um dos caminhões utilizados pelo grupo.

E,
“nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1955207/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Portanto, assiste razão ao recorrente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Dos demais pedidos da defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO

A defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO alegou a ocorrência de
bis in idem
, eis que o recorrente fora condenado pelos crimes de furto qualificado pelo concurso pessoas, associação criminosa, com a incidência, ainda, da majorante do art. 62, inciso I, do Código Penal (quem promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) para o crime de furto, asseverando dessa forma, a impossibilidade da existência das três situações ao mesmo tempo.

Pois bem.

De acordo com a doutrina e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a agravante do art. 62, inciso I, do CP objetiva punir mais severamente aquele que tem a iniciativa da empreitada criminosa e exerce um papel de liderança ou destaque entre os coautores ou partícipes do delito, coordenando e dirigindo a atuação dos demais, fornecendo, por exemplo, dados relevantes sobre a vítima, determinando a forma como o crime será perpetrado, emprestando os meios para a consecução do delito, independente de ser o mandante ou não ou de quantas pessoas estão envolvidas.

Nesse sentido:

“(...)
No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, para que se configure a agravante do art. 62, I, do Código Penal é necessário que o agente promova ou organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o embargante era o líder da associação criminosa.

Diante dessa constatação, de rigor a incidência da agravante, porquanto comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena (HC n. 416.418/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/5/2018)
”
(EDcl no REsp 1597460/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018) (grifei).

Ademais, a jurisprudência é clara quanto à possibilidade do crime de associação criminosa com outro delito qualificado pela mesma circunstância, eis que o primeiro ofende a sociedade, tratando-se de crime de perigo abstrato e comum.

Já o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes consiste na prática do referido crime por duas ou mais pessoas e que se volta contra vítima determinada.

Possuem, portanto, objetos jurídicos distintos, bem como a própria essência dos delitos.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há bis in idem na condenação pelo crime de associação criminosa armada e pelo de roubo qualificado pelo concurso de agentes, pois os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente. Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos - no caso do art. 288, parágrafo único, do CP, a paz pública e do roubo qualificado, o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo.

5. O Tribunal de origem concluiu que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos que caracterizam o crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP, não podendo este Tribunal superior alterar tal conclusão sem nova apreciação aprofundada do acervo fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. (...)

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) (grifei).

Desse modo, não há falar-se em afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal ou da qualificadora do concurso de pessoas, bem como em absolvição do delito de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal.

Do pedido de isenção do pagamento de custas processuais

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais formulado pelas defesas de NADER e LUCIVAN, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Dos demais pedidos da defesa de LUCIVAN PEREIRA MARTINS

Em relação ao pedido da defesa de LUCIVAN PEREIRA requereu a restituição de bem apreendido, observa-se dos autos que fora deferido o pleito de restituição do veículo Toyota Hilux, CDSRVA, 2019, de cor prata, placa QCJ-5987, chassi: 5AJHA3CD4L2086159, renavam: 01209207670, registrado no Detran/MT, eis que o objeto apreendido não interessava ao processo por não possuir correspondência com os fatos apurados (Decisão – fls. 46/47 – id. 111720663).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena,
sendo necessário que se proceda de ofício a readequação das penas pecuniárias estabelecidos para guardar proporcionalidade com as penas privativas de liberdade.

Da pena de PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA

Na primeira fase, readéquo a pena-base do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semoventes, utilizando da qualificadora do art. 155, §6o, do CP para sopesar a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), chegando ao
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a compensação da agravante do crime cometido contra pessoa idosa com a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, restando a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Deixo de operar a detração penal, por não acarretar alteração de regime prisional, ante a existência de circunstância judicial desfavorável (qualificadora do art. 155, §6o, do CP, utilizada para exasperar a pena-base), com fundamento no art. 33, §3o, do CP, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos, eis que não preenchido os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal.

Da pena de
NELSON SOUSA DA SILVA

Na primeira fase, readéquo a pena-base do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semoventes, utilizando da qualificadora do art. 155, §6o, do CP para sopesar a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), chegando ao
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência específica e do crime cometido contra pessoa idosa, chegando à pena intermediária de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, restando a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado (réu reincidente), e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Deixo de operar a detração penal, por não acarretar alteração de regime prisional.

Da pena de
NADER RAMADAN KALIL

Na primeira fase, readéquo a pena-base do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semoventes, utilizando da qualificadora do art. 155, §6o, do CP para sopesar a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), chegando ao
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a compensação da agravante do crime cometido contra pessoa idosa com a atenuante da confissão espontânea, restando a agravante específica de concurso de pessoas relativa ao réu (promove ou organiza a cooperação no crime – art. 62, inciso I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, restando a pena definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Deixo de operar a detração penal, por não acarretar alteração de regime prisional.

Da pena de
NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

Na primeira fase, readéquo a pena-base do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semoventes, utilizando da qualificadora do art. 155, §6o, do CP para sopesar a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), chegando ao
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante do crime cometido contra pessoa idosa com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, restando a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Deixo de operar a detração penal, por não acarretar alteração de regime prisional.

Da pena de
JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA

Na primeira fase, readéquo a pena-base do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semoventes, utilizando das qualificadoras do art. 155, §6o, do CP (abigeato) e art. 155, §4o, inciso II, do CP (abuso de confiança) para sopesar a reprimenda basilar na fração de 1/3 (um terço), chegando ao
quantum
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a compensação da agravante do crime cometido contra pessoa idosa com a atenuante da confissão espontânea, restando a agravante específica de concurso de pessoas relativa ao réu (promove ou organiza a cooperação no crime – art. 62, inciso I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena intermediária de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, restando a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Deixo de operar a detração penal, por não acarretar alteração de regime prisional.

Da pena de
JOSÉ LIMA MEDRADO

Na primeira fase, readéquo a pena-base do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semoventes, utilizando das qualificadoras do art. 155, §6o, do CP (abigeato) e art. 155, §4o, inciso II, do CP (abuso de confiança) para sopesar a reprimenda basilar na fração de 1/3 (um terço), chegando ao
quantum
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida as agravantes do crime cometido contra pessoa idosa e a agravante específica de concurso de pessoas relativa ao réu (promove ou organiza a cooperação no crime – art. 62, inciso I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), chegando à pena intermediária de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, restando a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado, tendo em vista as circunstâncias valoradas durante a primeira fase de dosimetria (art. 33, §3o, do CP), e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Da pena de
LUCIVAN PEREIRA MARTINS

Na primeira fase, readéquo a pena-base do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela subtração de semoventes, utilizando da qualificadora do art. 155, §6o, do CP para sopesar a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), chegando ao
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a compensação da agravante do crime cometido contra pessoa idosa com a atenuante da confissão espontânea, restando a agravante específica de concurso de pessoas relativa ao réu (promove ou organiza a cooperação no crime – art. 62, inciso I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, restando a pena definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa.

Deixo de operar a detração penal, por não acarretar alteração de regime prisional.

Para todos os réus fica estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conclusão:

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial:

-
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, readequando
de ofício
a pena do crime de furto triplamente qualificado para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa; inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa. Somadas, as penas totalizaram
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado, tendo em vista as circunstâncias valoradas durante a primeira fase de dosimetria, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NADER RAMADAN KALIL para readequar a pena do crime de furto duplamente qualificado para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa. Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NELSON SOUSA DA SILVA para readequar a pena do crime de furto duplamente qualificado para
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa. Somadas, as penas totalizaram
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado (réu reincidente), e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR para aplicar a atenuante da confissão espontânea e readequar a pena do crime de furto duplamente qualificado para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa. Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA para readequar a pena do crime de furto duplamente qualificado para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa. Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA para readequar a pena do crime de furto triplamente qualificado para
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa. Somadas, as penas totalizaram
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LUCIVAN PEREIRA MARTINS

PARCIALMENTE PROVIDOS para readequar a pena do crime de furto duplamente qualificado para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa. Somadas, as penas totalizaram
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

[1]
“
Nova lei torna crime de furto de gado qualificadora residual”
https://www.conjur.com.br/2016-ago-04/lei-torna-crime-furto-gado-qualificadora-residual#author

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022